Tribunal: TCU
Processo: 011.940/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de recomendações decorrentes de auditoria que avaliou, entre outros pontos, os riscos relacionados à sustentabilidade e à eficiência das fontes de financiamento utilizadas para a promoção do desenvolvimento regional do país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento dos Acórdão 1655/2017-TCU-Plenário e 2.538/2019 - 2a Câmara, por meio dos quais foram expedidas recomendações à Secretaria do Tesouro Nacional, à Casa Civil da Presidência da República e ao então Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, a respeito dos riscos relacionados à sustentabilidade e à eficiência das fontes de financiamento utilizadas para a promoção do desenvolvimento regional do país; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão 1655/2017-TCU-Plenário e do item 1.6.5 do Acórdão 2538/2019-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, c/c o subitem 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU; 9.2. considerar não implementada a recomendação constante do item 9.4 do Acórdão 1655/2017-TCU-Plenário , com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, c/c o subitem 32.5.5 dos Padrões de Monitoramento do TCU; 9.3. com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 2o, 36, 37 e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, apensar o presente processo, em caráter definitivo, ao TC Processo 011.432/2015-2 .